Tribunal: TJPA
Processo: 0005364-25.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS

ACÓRDÃO Nº____________(DJE:_____/_____/2020) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 0005364-25.2019.814.0000
AGRAVANTES/EXCIPIENTES: NELSON PINTO E AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA
AGRAVADO/EXCEPTO: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES
RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES
AGRAVO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES APTAS À REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Preliminar de intempestividade acolhida em parte, em razão de que os despachos, cujo teor se baseou a presente Exceção de Suspeição, proferidos nos autos dos Agravos de Instrumento, sob os ns. 0804831-33.2019.814.0000, 0806950-64.2019.814.0000 e 0802437-53.2019.814.0000, foram em datas que ultrapassam o prazo de 15 (quinze) dias para a sua oposição, nos termos do art. 146 do CPC/2015. Todavia, ainda resta o prolatado na Apelação Cível, sob o n. 0036469-97.2013.814.0301, na data de 12 de novembro de 2019, encontrando-se tempestivo, tendo em vista que o incidente fora protocolizado em 26 de novembro de 2019.
2.No mérito, rejeitadas as alegações, uma vez que o artigo 145 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses, em rol taxativo, de suspeição do magistrado.
3.Na espécie, não se vislumbra a parcialidade do relator somente pelo fato de ter se julgado suspeito por motivo de foro íntimo em outros feitos com identidade parcial de partes e advogados.
4. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao
Agravo em Exceção de Suspeição
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente), em 9 de dezembro de 2020.
Belém (PA), 9 de dezembro de 2020.
Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
RELATÓRIO
Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(fls. 73/80), interposto por
NELSON PINTO E AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA
, nos autos da Exceção de Suspeição, movida

em desfavor do
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES,
contra decisão monocrática proferida por esta Presidência (fls. 62/69), em que indeferi o processamento do presente incidente diante de sua manifesta improcedência.

Com efeito, a demanda originária se trata de Ação Rescisória, sob o n. 006243-37.2016.814.0301, em que figuram, como autores, Renata Kabacznick, André Kabacznick e Marcos Kabacznick, e como réus, Nelson Pinto e Augusto Otaviano da Costa Miranda.

Em suas razões, os excipientes alegaram, inicialmente, a tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada teria sido publicada em 15/5/2020; e que, em face da suspensão dos prazos e, em se tratando de processos físicos, com o retorno apenas em 6/7/2020, o agravo estaria sendo interposto dentro do prazo legal; bem como asseveraram acerca do cabimento do recurso.

No mérito, aduziram como fato principal ensejador da suspeição do agravado, este ter se julgado suspeito por motivo de foro íntimo, a teor do art. 145, § 1º, do CPC/2015, na data de 12 de novembro de 2019, nos autos da Apelação Cível, sob o n. 0036469-97.2013.814.0301, em que figuram como partes Marcos Kabacznick, Renata Kabacznick, André Kabacznick e Rayana Kabacznick e o mesmo advogado da ação rescisória em comento, Dr. José Alírio Wanzeller.

Ademais, discorreram também que, em outros feitos, em que figurariam os mesmos autores, ou qualquer outra pessoa da família ¿Kabacznick¿, o i. magistrado sempre procedia a sua suspeição ou determinava a redistribuição por ausência de conexão; discriminando, assim, as seguintes demandas:
1)

Agravo de Instrumento (proc. n. 0804831-33.2019.814.0000), em que figuram como partes Mejer Agroflorestal Ltda e Nelson Pinto, oriundo de Ação de Execução, cujo objeto (contrato de prestação de serviços jurídicos firmados entre a Mejer Agroflorestal Ltda, de um lado, e Nelson Pinto e Augusto Otaviano da Costa Miranda, de outro) teria servido de fundamento para julgar procedente a citada Ação Rescisória; em que o agravado teria se julgado suspeito, por motivo de foro íntimo, na data de 17 de junho de 2019;
2)

Agravo de Instrumento (proc. n. 0806950-64.2019.814.0000), em que figuram as mesmas partes e mesmos advogados da ação rescisória, e cujo objeto seria a Execução da sentença rescindenda; em que o magistrado não teria reconhecido a conexão existente com a ação rescisória e teria determinado a redistribuição do feito, na data de 9 de setembro de 2019, ocorrendo, no seu entendimento, decisões conflitantes;
3)

Agravo de Instrumento (proc. n. 0802437-53.2019.814.0000), tendo como partes Samuel Kabacznick e Yossef Kabacznick; e que o agravado teria se julgado suspeito, por motivo de foro íntimo, na data de 17 de junho de 2019.

Pontuaram, assim, que em se tratando de demanda que possui todas as partes citadas envolvidas, de modo que todos os autores seriam sócios da empresa Mejer Florestal Ltda, o agravado, tendo se julgado suspeito por motivo de foro íntimo, deveria ter também arguido a sua suspeição na ação rescisória em comento.

Ao final, pleitearam pelo provimento do recurso.

Instado, o agravado se manifestou, às fls. 101/107, asseverando a intempestividade do incidente, uma vez que os ora agravantes teriam fundamentado a presente arguição em decisões proferidas em processos diversos, dos quais teriam tido conhecimento da suspeição por motivo de foro íntimo, em junho e setembro de 2019; e que, todavia, só teriam alegado, no feito originário, a sua suspeição, na data de 26 de novembro de 2019, após, inclusive, ter sido julgada procedente a referida ação rescisória.

Ademais, explicitou as circunstâncias envolvidas nos feitos arrolados pelos ora agravantes, senão vejamos:
1)

Agravo de Instrumento (proc. n. 0802437-53.2019.814.0000), em que se discutiria decisão proferida em Ação de Destituição de Sócio, não havendo relação com a Ação Rescisória, e nem identidade de partes ou advogados; e cuja declaração de suspeição, por motivo de foro íntimo, não teria citado qualquer dos litigantes ou seus causídicos;
2)

Agravo de Instrumento (proc. n. 0804831-33.2019.814.0000), em que haveria a existência de identidade entre a parte recorrida e o réu da presente demanda rescisória, mas que não teria conexão com esta, em razão de que a decisão proferida naquele seria em sede de execução de contrato escrito de honorários advocatícios, que teria servido apena como prova nova no feito rescisório; todavia, não passível de discussão no feito rescindendo, cujo objeto seria a desconstituição de sentença proferida em ação de cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato verbal; não havendo, desse modo, segundo as suas alegações, o risco de decisões conflitantes;
3)

Agravo de Instrumento (proc. n. 0806950-64.2019.814.0000), tendo o i. magistrado entendido pela ausência de prevenção, cujos motivos se encontrariam dispostos naquele recurso; e que se trataria de decisão proferida em 9 de setembro de 2019; e,
4)

Apelação Cível (proc. n. 0036469-97.2013.814.0301), em que seria o alegado fato novo ensejador do cabimento da presente exceção, e que, apesar da coincidência parcial entre os recorridos e os autores da ação rescisória, bem como dos advogados que patrocinam ambas as demandas, se cuidaria de sentença proferida em Ação de Inventário, cujo objeto seria distinto do feito rescisório.
Afirmou, ainda, que os fatos aduzidos pelos excipientes não se subsumiriam a nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC/2015. E que a arguição de suspeição deveria ser baseada em argumentos jurídicos e fatos comprovados, o que não teria ocorrido no caso em exame; pleiteando, assim, ao final, pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público do Estado do Pará exarou parecer, à fl. 111 e verso, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES APTAS À REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Preliminar de intempestividade acolhida em parte, em razão de que os despachos, cujo teor se baseou a presente Exceção de Suspeição, proferidos nos autos dos Agravos de Instrumento, sob os ns. 0804831-33.2019.814.0000, 0806950-64.2019.814.0000 e 0802437-53.2019.814.0000, foram em datas que ultrapassam o prazo de 15 (quinze) dias para a sua oposição, nos termos do art. 146 do CPC/2015. Todavia, ainda resta o prolatado na Apelação Cível, sob o n. 0036469-97.2013.814.0301, na data de 12 de novembro de 2019, encontrando-se tempestivo, tendo em vista que o incidente fora protocolizado em 26 de novembro de 2019.
2.No mérito, rejeitadas as alegações, uma vez que o artigo 145 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses, em rol taxativo, de suspeição do magistrado.
3.Na espécie, não se vislumbra a parcialidade do relator somente pelo fato de ter se julgado suspeito por motivo de foro íntimo em outros feitos com identidade parcial de partes e advogados.
4. Agravo conhecido e desprovido.
VOTO
Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno e passo a julgá-lo.

A priori
, consigno que o agravante repisou os mesmos argumentos apresentados em sua exordial, pelo que entendo serem incapazes de modificar os termos da decisão agravada.
Preliminarmente, o agravado alegou a intempestividade da Exceção de Suspeição oposta; pelo que, anoto que os supostos despachos (declarações de suspeição por motivo de for íntimo e determinação de redistribuição dos autos por ausência de conexão) referentes aos Agravos de Instrumento, sob os ns. 0802437-53.2019.814.0000, 0804831-33.2019.814.0000 e 0806950-64.2019.814.0000), cujo teor serviu de fundamento para o incidente, não merecem ser analisados em seu mérito, tendo em vista que foram proferidos, nos dois primeiros recursos, na data de 17 de junho de 2019, e, na data de 9 de setembro de 2019; portanto, iniciando-se a contagem do prazo legal de 15 (quinze) dias para a oposição do incidente, nos termos do art. 146 do CPC/2015, este de fato estaria intempestivo, uma vez que a arguição só fora protocolizada em 26 novembro de 2019.
Todavia, ainda subsiste o despacho, cujo teor também serviu de fundamento para presente exceção, e que fora proferido nos autos da Apelação Cível (proc. n. 0036469-97.2013.814.0301), na data de 12 de novembro de 2019, ou seja, dentro do prazo para oposição do incidente.
Desse modo, a preliminar deve ser parcialmente acolhida, ou seja, a intempestividade em relação aos Agravos de Instrumento, devendo prosseguir em face da Apelação Cível.
Assim, no mérito do presente incidente, levando em consideração apenas o despacho proferido neste recurso (Apelação Cível acima mencionada); verifico que os agravantes alegaram que o motivo ensejador da presente exceção se basearia, no fato de que o magistrado excepto/agravado, declarou-se suspeito, por motivo de foro íntimo, nos autos do recurso apelativo citado, em que figurariam, em parte, os mesmos, litigantes e os seus advogados, do feito rescisório.
Contudo, conforme se denota, a presente Exceção de Suspeição não se fundamentou em nenhuma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC/2015, que dispõe o seguinte:
¿Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.¿

Nesse contexto, a declaração de suspeição, por motivo de foro íntimo, nos autos da Apelação Cível (proc. n. 0036469-97.2013.814.0301), em que se detenha identidade em parte, de litigantes e seus advogados, aos da Ação Originária (Ação Rescisória n. 006243-37.2016.814.0301), não justifica, por si só, a parcialidade do magistrado e a obrigatoriedade de arguição automática neste feito rescisório.
Colaciono, nesse diapasão, precedentes dos tribunais pátrios:
¿EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. Impõe-se a rejeição liminar da exceção de suspeição oposta quando manifestamente infundada porquanto calcada no simples fato de o excepto haver se averbado suspeito em outros dois processos patrocinados pelos excipientes, por motivo de foro íntimo. ¿(TRT13 - EXCSUSP0000168-87.2018.5.13.0000 - Tribunal Pleno - Relator: Des. Thiago de Oliveira Andrade - DEJT 17/07/2018).
¿TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. ATUAL ARTIGO 145, § 1º, DO CPC. SUSPEIÇÃO LIMITADA AOS PROCESSOS EM QUE SE DECLAROU, DE OFÍCIO. O subjetivismo da suspeição nas hipóteses de foro íntimo permitiu que o magistrado se mantivesse afastado de sua função de julgar apenas naqueles feitos e não em todos os demais feitos que tramitam em face das mesmas partes, como pretende a parte recorrente.¿ (TRF-4 - AG: 50179193520184040000 5017919-35.2018.4.04.0000, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA TURMA).¿
Vislumbro, igualmente, que não se pode deduzir, até mesmo porque não fora sustentado pelos agravantes/excipientes, que a suspeição declarada em outro feito, por motivo de foro íntimo, deu-se em face de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 145 do CPC/2015; constituindo, dessa forma, seus argumentos em meras ilações.
Por outro lado, resta também indispensável a necessidade de provas robustas e alegações precisas sobre a parcialidade do magistrado.
Coadunando, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
¿RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA JURÍDICO-PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR E `IN ABSTRATO¿ EM JORNAL. SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO `PARQUET¿ E À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - Medida extrema que é, a suspeição de parcialidade do juiz configura-se apenas nos casos em que presentes provas irrefutáveis de indicação de julgamento em favor de uma das partes, sendo insuficientes meras conjecturas para a sua declaração.
IV - Constituindo medida de exceção, o rol das hipóteses de seu cabimento deve ser considerado na exata medida, ensejando a sua declaração apenas quando configurado o interesse direto do juiz na causa.
IV - A manifestação pública e "in abstrato" sobre as teses jurídicas insertas nos feitos em que atuou não enseja a declaração de suspeição de parcialidade do magistrado.
V - Não ofende os arts. 131 do Código de Processo Civil de 1973 e 40 do Código de Processo Penal a decisão, devidamente fundamentada, que determina a extração de cópias dos autos para remessa ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil a fim de apurar o cometimento de infrações.
VI - Recurso Especial a que se nega provimento.¿
(REsp 1685373/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).
¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo assim consignou: `(...) ausente qualquer indício corroborando a tese de parcialidade ou interesse do magistrado, é caso de se rejeitar a presente exceção de impedimento, pois, como expressado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em precedente parelho, 'a configuração da parcialidade não dispensa a demonstração inequívoca de que as determinações judiciais tenham sido movidas por outros interesses, que não o mero e singelo convencimento judicial `(fl. 204).
2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia com fundamentos claros e suficientes. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "o rol do art. 135 do CPC é taxativo.
Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes." (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21.2.2013).
4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.¿
(REsp 1657391/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017).
Este posicionamento também se encontra sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿Ementa: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ. SUSPEIÇÃO POR AMIZADE INTIMA COM INIMIGO DO EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA IMPARCIALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
1 - Para que seja permitido ao Tribunal declarar a suspeição de Magistrado de primeiro grau, as alegações apresentadas pelo excipiente devem vir acompanhadas de prova robusta e irrefutável acerca das atitudes tomadas pelo condutor do processo.
2 - Decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto. - Precedente da Corte Especial do STJ.
3 - Exceção de Suspeição rejeitada.¿ (2017.02218380-41, 175.814, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-05-31).
Colaciono também trecho de decisão prolatada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, sob o n. 0005668-24.2016.8.07.0000), que consigna o seguinte
:
¿...
a parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Precedentes do Tribunal: A prática de atos judiciais insere-se nos poderes do magistrado. Possíveis erros de julgamento ou de procedimento não podem ser considerados como a revelar parcialidade. Eventual decisão que contrarie o interesse da parte pode ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal- Acórdão n.831401, 20140020235752EXS, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 11/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014. ¿

Pondero também que a arguição de suspeição fora suscitada após o julgamento da Ação Rescisória, este ocorrido em 31 de outubro de 2019, sem ter sido questionado, até aquele momento, a parcialidade do julgador; não se sustentando, igualmente, para efeito de fato superveniente, o magistrado excepto/agravado ter se julgado suspeito, posteriormente (em 12 de novembro de 2019), por motivo de foro íntimo, em outro feito (Apelação Cível, proc. n. 0036469-97.2013.814.0301); tendo em vista que, repiso, a identidade parcial de litigantes e de advogados não enseja necessariamente a ausência de imparcialidade para julgamento de outras demandas, principalmente, quando possuem objetos bastante distintos, já que, no feito apelativo, se discute sentença em Ação de Inventário, e, na Ação Rescisória, a rescisão de julgado em sede de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios.
De outra forma, mesmo se fosse considerado, como fato superveniente ensejador de suspeição do magistrado, não teria o condão de anular os atos até então praticados, ou seja, o julgamento já ocorrido nos autos da Ação Rescisória.
Na linha desse entendimento, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:
¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR. AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRECEDENTES DO STJ.
I. Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente.
II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição" (STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008.
III. Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente.¿
(PET no REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 09/08/2016).

Ante o exposto, diante da ausência de argumento novo capaz de ilidir a decisão agravada e vislumbrando que a intenção dos agravantes é a de submeter a sua irresignação ao colegiado, conheço do recurso em razão do preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade; e, em relação a preliminar de intempestividade da exceção de suspeição, acolho-a parcialmente, apenas no que se refere aos argumentos lançados em face dos Agravos de Instrumento citados; e, prosseguindo-se no mérito quanto às alegações diante da Apelação Cível, não merecendo prosperar, pelos motivos acima declinados, nego-lhe provimento.

Este é o voto.

Belém, 9 de dezembro de 2020.
Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

D:\GABINETE DA PRESIDÊNCIA\AGRAVO\024...Exc. Suspeição- 0005364-25.2019.814.0000- Nelson Pinto e outroi x Des. Ricardo Ferreira Nunes.....26.rtf